Tribunal: TJMT
Processo: 1009307-41.2022.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009307-41.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CICERA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 341.870.788-27 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Mapfre Vida S.A (APELADO), MAPFRE VIDA S/A (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Consoante dicção do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessária a demonstração de que não obterá o resultado pretendido sem a intervenção do Poder Judiciário, ou seja, a ação será tida como necessária quando não houver outro meio disponível para a tutela do bem almejado.

Na hipótese, ao ser intimada a emendar a inicial para comprovar a negativa de pagamento pela Apelada, a Recorrente manteve-se inerte, conforme o ID. 146738176.

Diante disso, se a Recorrente não demonstrou que procurou solucionar o problema narrado na petição inicial desta ação pela via administrativa/extrajudicial, falta o interesse de agir, o que impõe a manutenção da sentença.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1009307-41.2022.8.11.0055

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CÍCERA GONÇALVES DOS SANTOS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Indenização Securitária
ajuizada em face do
MAPFRE VIDA S/A
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

De proêmio, a Recorrente pleiteia a concessão da justiça gratuita para o processamento do Apelo, razão pela qual foi oportunizada a juntada de documentos que pudessem demonstrar sua incapacidade financeira, sob pena de indeferimento do pedido (ID. 150025177).

Em suas razões, afirma que o prévio requerimento administrativo, no caso de seguro de vida em grupo, não é necessário para ajuizar a demanda judicial.

Aduz, ainda, que a decisão recorrida fere o princípio constitucional de inafastabilidade da jurisdição encartado no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal.

Por fim, assevera que não cabe indeferimento da inicial com fundamento da ausência de prévio requerimento administrativo.

Firme nesse argumento, requer a nulidade da sentença e o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, em virtude da ausência de angularidade processual.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
Pedido de Justiça Gratuita

Egrégia Câmara:

Ao interpor o Recurso, a Recorrente não efetuou o pagamento do preparo e requereu a concessão da assistência judiciária gratuita para o seu processamento.

Intimada para trazer documentos capazes de comprovar sua vulnerabilidade financeira, anexou cópia da Carteira de trabalho e extrato de recebimento do auxílio INSS (ID. 150025177).

É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No mesmo toar está o Código de Processo Civil que estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça. Necessário repetir que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de
comprovação
da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte goza de presunção relativa.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme arestos que trago à colação:

AGRAVO D EINSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS – RECURSO PROVIDO. A afirmação, corroborada por documentos que comprova a insuficiência econômica para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento, implica o deferimento do benefício da assistência judiciária.
(TJ-MS – AI: 14006797320218120000, Relator: Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 03/03/2021, 2.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO PARCIAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SEM RESSALVAS. I – A presunção de veracidade conferida à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural para fins de gratuidade judicial é relativa. Inteligência do art. 99, § 3.º, do Código de Processo Civil c/c art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal. II – Existindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a insuficiência econômico-financeira da parte requerente, deve o benefício da justiça gratuita ser concedido sem restrições, para abranger todos os atos do processo.

(TJ-MG – AI: 10000171000490001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 15/05/2018, Câmaras Cíveis/ 10.ª Câmara Cível, Data da Publicação: 16/05/2018).

Destaco que, se por um lado, a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

Na hipótese,
pelos documentos juntados aos autos, entendo que a Recorrente enquadra-se no perfil de hipossuficiente, eis que recebe auxílio do INSS no valor de R$ 2.065,00 (dois mil e sessenta e cinco reais), como se vê no ID. 150025179.

Portanto, demonstrada a incapacidade econômico-financeira para recolhimento do preparo recursal,
DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
CÍCERA GONCALVES DOS SANTOS
ajuizou a
Ação de Indenização Securitária
em desfavor da
MAPFRE VIDA S/A
relatando que exerceu atividade de auxiliar de serviços gerais no período de 25/03/2010 a 15/09/2018, na empresa Marfrig Alimentos S.A., tendo aderido ao seguro de vida em grupo proposto pela empregadora Marfrig.

Afirma que foi acometida de doenças ocupacionais incapacitantes, no caso: osteoartrose, tendinite, tenossinovite do tendão da cabeça longa do bíceps, tendinopatia, bursite, artropatia, , entre outras doenças dos ombros e coluna devidamente especificadas nos exames e laudos anexos, ocasionadas pelos movimentos rápidos e repetitivos, pelo esforço físico intenso, pela pressão nos membros superiores, trabalho muito tempo na mesma posição, excesso de peso, pela postura incorreta, posições incômodas associado ao horário de trabalho extenuante, tudo isso somado as condições ergonômicas inadequadas, que resultou em sua incapacidade para o trabalho.

Aduziu que foi afastada das atividades laborais devido às patologias descritas. Diante disso, requereu a condenação da Recorrida ao pagamento da indenização do seguro de vida em grupo.

O Juiz singular determinou que a Apelante procedesse à emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com a finalidade de comprovar a negativa de pagamento do seguro pela parte requerida, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e distribuição. No entanto, a Apelante quedou-se inerte (ID. 146738176).

Ato contínuo, o Juiz singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, todos do CPC, o que motivou a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva, passo à análise do recurso.

De início, é importante ressaltar que alterei meu posicionamento acerca do tema e, amparada em recentes decisões desta Câmara Julgadora, passei a entender que o requerimento administrativo prévio com a negativa da seguradora ao pagamento da apólice constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial.

A controvérsia em exame está em saber se deve ser afastado o indeferimento da inicial e determinado o prosseguimento da ação.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a Apelante busca o recebimento integral da indenização prevista na apólice por invalidez permanente en decorrência do que considera acidente de trabalho.

Na visão do Julgador singular, é imprescindível que a Autora comprove a negativa de pagamento pela Requerida na esfera extrajudicial, o que não foi demonstrada, motivo pelo qual reconheceu a inépcia da inicial.

Importante destacar que não há falar em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5.º, inciso XXXV, da CF, pois não se trata de criar obstáculo ao acesso da Apelante à satisfação do seu direito, mas, apenas e tão somente, não se faz presente uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir.

Com efeito, não se reconhece nesse momento processual a existência de lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário diante da falta de demonstração de que tenha havido qualquer resistência da parte adversa à sua pretensão exposta na inicial.

Acerca do interesse de agir em caso semelhante, em recente julgado deste Tribunal, eis o que ficou assentado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELA EMPREGADORA - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE DOENÇA RELACIONADA À ATIVIDADE LABORAL - DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA A JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O requerimento administrativo prévio com a negativa da seguradora ao pagamento da apólice constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial em que a parte pretende o recebimento de indenização por lesão laboral incapacitante, sob pena de ausência de interesse de agir.

O prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014).

Assim, inexistindo, no caso dos autos, prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário. (TJMT 1000311-25.2022.8.11.0000. Rel. Des.ª MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELA EMPREGADORA - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE DOENÇA RELACIONADA À ATIVIDADE LABORAL - DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA A JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O requerimento administrativo prévio com a negativa da seguradora ao pagamento da apólice constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial em que a parte pretende o recebimento de indenização por lesão laboral incapacitante.

O prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014).

Assim, inexistindo, no caso dos autos, pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário. (TJMT. 1000415-17.2022.8.11.0000. Rel. Des.ª MARILSEN ANDRADE ADDARIO. 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022).

Na hipótese, intimada para emendar a inicial e comprovar a negativa de pagamento pela Apelada, a Recorrente permaneceu inerte, conforme ID. 146738176.

Nesse passo, consoante dicção do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessária a demonstração de que não obterá o resultado pretendido sem a intervenção do Poder Judiciário, ou seja, a ação será necessária quando não houver outro meio disponível para a tutela do bem da vida almejado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 481, INCISO I, DO CPC/15 –
AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
– AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – CONFISSÃO FICTA CARACTERIZADA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – REGRA DO § 8º DO ARTIGO 334 DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, DJe 08/08/2011).
Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário. Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação
(STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014). Conforme determina o artigo 334, § 8º, do CPC/15 a ausência injustificada à audiência de conciliação caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça e leva à imposição de multa de até dois por cento sobre a vantagem econômica pretendida.”
(N.U 0003409-86.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020 – sem destaque no original).

E da colenda Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO TRIBUTÁRIA TIDA COMO INDEVIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA FAZENDA NACIONAL.
PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
I
- A questão sob exame se encontra circunscrita à viabilidade da obtenção pelo judiciário, sem a necessidade de pleito à administração, do reconhecimento do direito à restituição/compensação de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre o valor da fatura dos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme já definido no STF no julgamento do RE n. 595.838/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/10/2014.
II
- Como observado na decisão hostilizada, a Fazenda Nacional reconhece o direito à repetição dos valores reclamados pelo recorrente, deixando de oferecer resistência aos pedidos nesse sentido, de acordo com a Nota Técnica PGFN/CASTF 174/2010.
III
- A hipótese dos autos não versa sobre a necessidade de exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, mas de situação em que a Administração já reconheceu o direito do contribuinte, não havendo resistência por parte desta.
IV
-
Assim, tendo em vista a inexistência de "pretensão resistida", apresenta-se definida a falta de interesse de agir do autor, ora recorrente, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme exarado nas instâncias ordinárias. V - Deve ser observado, ademais, que tal entendimento, além de ir ao encontro de promover a resolução de questões como a dos autos fora do judiciário, buscando a solução consensual da lide, seguindo os princípios do novo CPC, tem o condão de obstar os "ajuizamentos gratuitos" que objetivam, nada além de um plus de condenação com a fixação de honorários, que a depender do valor restituível e da abordagem objetiva empregada pelo novo Código de Processo Civil, como a situação dos autos, verbi gratia, pode importar em grande prejuízo para a Fazenda Pública e, em consequência, à própria sociedade.

VI
- Precedente: REsp n. 1.734.733/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe 28/11/2018.
VII
- Recurso especial improvido.
(REsp 1788078/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019 – sem destaque no original).

Desse modo, não merece guarida o apelo da Recorrente.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença em todos os seus termos.

Considerando que não houve fixação da verba sucumbencial na origem, não há falar em majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022